Tribunal: TJMT
Processo: 1073659-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073659-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Mútuo, Constituição de Renda]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO RODRIGUES DO VALE - CPF: 989.152.401-97 (RECORRENTE), RAFAELA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 062.581.761-35 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. MOTORISTA PARCEIRO DE PLATAFORMA DIGITAL. DESATIVAÇÃO DE CADASTRO POR VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em ação de obrigação de fazer c/
c
indenização por danos morais e lucros cessantes, na qual motorista parceiro de plataforma digital pretende a reativação de cadastro desativado após verificação periódica de segurança.

Fato relevante. A desativação decorreu de apontamento criminal relacionado a termo circunstanciado extinto pela prescrição da pretensão punitiva.

Decisão recorrida. Sentença julgou improcedentes os pedidos de reativação do cadastro, indenização por danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a relação entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza de consumo; (
ii
) saber se a inexistência de condenação
penal impede a plataforma de restringir o acesso do motorista por critérios privados de segurança; e (
iii
) saber se a desativação do cadastro gera dever de reativação, indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza civil e contratual. O motorista utiliza a plataforma como meio de exploração econômica. Não incide o CDC em seu favor nessa condição.

A inexistência de condenação penal não impede a análise privada de risco pela plataforma. A extinção da punibilidade pela prescrição afasta a pretensão punitiva estatal, mas não obriga a empresa privada a desconsiderar o registro em avaliação contratual de segurança.

A presunção de inocência incide no campo penal e processual penal. Ela não gera direito subjetivo à contratação, permanência ou reativação obrigatória em plataforma privada.

Os termos de uso e o código da comunidade autorizam verificações periódicas de segurança e eventual restrição de acesso. Não houve demonstração de discriminação, arbitrariedade manifesta, abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva.

A ausência de ato ilícito afasta o dever de reativação compulsória do cadastro. Também afasta a indenização por danos morais e a reparação por lucros cessantes.

Os lucros cessantes dependem de ato ilícito, nexo causal e prova segura do ganho frustrado. Esses requisitos não foram demonstrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Thiago Rodrigues do Vale contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Na origem, o autor alegou exercer atividade de motorista parceiro da plataforma desde 2017, afirmando ter realizado 11.495 (onze mil, quatrocentas e noventa e cinco) viagens, com avaliação média de 4,96 (
quatro vírgula
noventa e seis) estrelas, sustentando que a conta foi bloqueada e posteriormente desativada em razão de suposto “apontamento criminal”.

Aduziu que jamais sofreu condenação penal e que o procedimento criminal utilizado como fundamento para a restrição teria sido extinto pela prescrição da pretensão punitiva, encontrando-se arquivado. Com base nisso, sustentou que a conduta da requerida teria sido arbitrária, desproporcional e violadora da boa-fé objetiva, por lhe retirar a fonte de renda sem contraditório e sem oportunidade efetiva de defesa.

Formulou pedidos de reativação de seu cadastro na plataforma, condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 24.044,65 (vinte e quatro mil, quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), lucros cessantes vincendos enquanto persistisse o bloqueio e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida apresentou contestação, defendendo a regularidade da desativação. Sustentou que a relação jurídica entre as partes é civil e contratual, que não há relação de consumo, que o motorista aceitou os termos de uso e as políticas da plataforma e que a Uber possui dever de preservar a segurança e a confiança dos usuários, podendo realizar verificações periódicas e restringir o acesso quando identificados elementos incompatíveis com seus critérios internos de segurança.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que não ficou demonstrado ato ilícito praticado pela ré, tampouco abuso de direito, nexo causal, dano moral indenizável ou lucros cessantes juridicamente reparáveis.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado. Reitera, em síntese, que a desativação foi abusiva porque baseada em apontamento criminal arquivado, sem condenação penal; afirma que houve violação à presunção de inocência, ao contraditório,
à ampla defesa, à boa-fé objetiva e à função social do contrato; insiste na reativação do cadastro e na condenação da recorrida ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade próprios dos Juizados Especiais Cíveis.

A controvérsia devolvida à Turma Recursal limita-se a verificar se a desativação do cadastro do recorrente na plataforma da recorrida configurou ato ilícito ou abuso de direito apto a ensejar reativação compulsória, indenização por danos morais e pagamento de lucros cessantes.

Delimitação da controvérsia

O recorrente sustenta que sua conta foi desativada em razão de apontamento criminal que não resultou em condenação, mas em extinção do procedimento pela prescrição da pretensão punitiva. A partir disso, defende que a recorrida teria aplicado verdadeira punição privada, sem observância de contraditório, ampla defesa e proporcionalidade.

A recorrida, por sua vez, afirma que a desativação decorreu do exercício regular de direito contratual, fundado nos termos de uso, nas diretrizes da comunidade e nas políticas de segurança da plataforma. Sustenta, ainda, que a análise de risco realizada pela empresa não se confunde com aplicação de sanção penal, nem depende da existência de condenação criminal transitada em julgado.

A questão jurídica, portanto, não consiste em saber se o recorrente foi ou não condenado criminalmente. O ponto decisivo é outro: definir se a ausência de condenação
penal impede, por si só, que plataforma privada de transporte avalie apontamentos de segurança e decida pela manutenção ou não da relação contratual.

Da natureza civil e contratual da relação jurídica

A relação existente entre motorista parceiro e plataforma digital, no contexto dos autos, é de natureza civil e contratual. O recorrente não figura como destinatário final do serviço em sentido consumerista, mas como agente econômico que utiliza a plataforma para prestar serviço de transporte e auferir renda.

A plataforma, nesse modelo, funciona como ambiente tecnológico de intermediação entre motoristas e usuários. O motorista não contrata a plataforma para consumo final de serviço, mas para viabilizar atividade econômica própria. Por essa razão, não se aplica automaticamente o Código de Defesa do Consumidor em favor do motorista parceiro.

O afastamento do regime consumerista não significa ausência de controle jurídico. A relação permanece submetida aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao abuso de direito. Todavia, esse controle não elimina a autonomia privada, nem impõe à plataforma o dever de manter indefinidamente vínculo contratual com motorista que não mais atenda aos critérios internos de segurança e confiabilidade.

Dos termos de uso, das políticas de segurança e da possibilidade de desativação

Os documentos contratuais juntados aos autos indicam que a utilização da plataforma está condicionada ao cumprimento de regras, políticas internas e critérios de segurança. Também se extrai dos autos que a plataforma realiza verificações periódicas e pode restringir ou desativar o acesso de motoristas quando identifica desconformidade com seus critérios internos.

Essa previsão contratual é compatível com a natureza da atividade exercida. O transporte privado individual remunerado envolve ingresso de passageiros em veículo conduzido por pessoa previamente cadastrada na plataforma, circunstância que exige confiança, segurança e gerenciamento preventivo de riscos.

Não se pode exigir que a empresa atue apenas de modo reativo, aguardando dano concreto ao usuário para então adotar providências. A prevenção de riscos é inerente ao próprio serviço intermediado.

Assim, a existência de política de checagem de segurança não configura, por si só, abuso de direito. Ao contrário, constitui medida razoável e esperada em atividade que expõe usuários a interação direta com motoristas cadastrados.

Da tese de ausência de condenação penal

O recorrente sustenta que não poderia ser desativado porque não possui condenação criminal. A tese, embora compreensível, não merece acolhimento.

A ausência de condenação penal impede que o recorrente seja tratado pelo Estado como condenado. Também impede a produção de efeitos penais próprios de sentença condenatória inexistente. Todavia, não gera direito subjetivo absoluto à manutenção de relação contratual privada.

A plataforma não aplicou pena criminal, não declarou culpa penal e não substituiu o Poder Judiciário em matéria penal. O que se verifica é uma decisão privada de gerenciamento de risco contratual, fundada em critérios próprios de segurança da comunidade de usuários.

A extinção da punibilidade pela prescrição afasta a pretensão punitiva estatal. Contudo, não equivale, necessariamente, a declaração judicial de inexistência do fato, negativa de autoria ou absolvição por inocência material. A prescrição opera no plano da punibilidade, não no plano da obrigatoriedade de contratação por particulares.

Portanto, ainda que o procedimento criminal tenha sido arquivado sem condenação, tal circunstância não torna automaticamente ilícita a avaliação privada feita pela plataforma, especialmente quando a relação contratual prevê checagens de segurança e possibilidade de restrição de acesso.

Da presunção de inocência

Também não procede a alegação de violação à presunção de inocência.

A presunção de inocência é garantia fundamental essencial no processo penal e impede a imposição de sanção penal antes da formação de culpa nos termos constitucionais. Entretanto, sua incidência não pode ser transposta de modo absoluto para compelir particular a manter relação contratual que reputa incompatível com seus critérios de segurança.

A recorrida não divulgou publicamente condenação inexistente, não imputou formalmente crime ao recorrente perante terceiros e não aplicou pena estatal. Limitou-se a deliberar sobre a permanência do cadastro em seu ambiente privado de intermediação.

A garantia constitucional não se converte em direito
potestativo
de exigir reativação de cadastro em plataforma digital, sobretudo quando a atividade envolve confiança de usuários e quando há previsão contratual de verificações periódicas.

Da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa

O recorrente afirma que foi desativado sem contraditório e ampla defesa. A tese não autoriza a reforma da sentença.

O contraditório e a ampla defesa, em sua feição clássica, são garantias estruturantes de processos judiciais e administrativos sancionatórios. Nas relações privadas, sua incidência pode ocorrer de forma mitigada, especialmente como expressão da boa-fé objetiva, da transparência e da vedação à surpresa. Contudo, isso não significa exigir da plataforma a instauração de processo administrativo formal equivalente ao processo estatal.

Nos autos, o próprio recorrente afirma que manteve contato com a recorrida e apresentou certidão relativa ao procedimento criminal. Logo, não se está diante de absoluta impossibilidade de comunicação ou de desconhecimento completo da razão da restrição.

Além disso, a legislação e o contrato não impõem à
recorrida dever
de instaurar procedimento administrativo formal, com fases instrutórias, defesa técnica e julgamento motivado, antes de decidir pela manutenção ou não de cadastro em plataforma privada.

A ausência de processo administrativo formal, portanto, não basta para caracterizar ilicitude, sobretudo quando a controvérsia envolve exercício de prerrogativa contratual prevista nas regras aceitas para utilização da plataforma.

Da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do abuso de direito

Não se identifica violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato ou abuso de direito.

A boa-fé objetiva exige comportamento leal, coerente e compatível com a finalidade da relação contratual. No caso, a finalidade da plataforma envolve a intermediação de transporte com padrões mínimos de segurança e confiança. A adoção de critérios de checagem e a possibilidade de desativação em caso de reprovação não são incompatíveis com essa finalidade; ao contrário, integram a lógica de funcionamento do serviço.

A função social do contrato também não autoriza impor à recorrida obrigação perpétua ou indefinida de manter o cadastro do recorrente. A função social limita abusos, mas não elimina a liberdade de organização da atividade econômica nem o direito de selecionar parceiros segundo critérios objetivos de segurança.

Para caracterizar abuso de direito, seria necessário demonstrar que a recorrida exerceu sua prerrogativa contratual de modo arbitrário, discriminatório, malicioso, contraditório ou manifestamente desproporcional. Essa prova não foi produzida.

O recorrente comprovou inexistência de condenação penal. Porém, não comprovou que a política de segurança foi aplicada de modo seletivo, persecutório, discriminatório ou contrário aos termos contratuais. A mera discordância quanto ao critério adotado pela plataforma não transforma a desativação em ato ilícito.

Da alegação de desproporcionalidade da desativação

A desativação definitiva de cadastro é medida grave, especialmente quando a atividade representa fonte relevante de renda. Ainda assim, a gravidade da consequência não implica, automaticamente, ilicitude da medida.

Em atividades sensíveis à segurança de usuários, a plataforma deve possuir margem de avaliação preventiva. Não cabe ao Poder Judiciário substituir, sem demonstração de abuso manifesto, o juízo técnico-contratual da empresa sobre seus critérios de permanência na comunidade.

A longa permanência do recorrente na plataforma, a quantidade de viagens realizadas e a avaliação positiva são elementos favoráveis à sua trajetória profissional. Todavia, não geram imunidade contratual nem impedem a aplicação posterior de critérios de segurança.

A reputação anterior pode ser considerada, mas não obriga a plataforma a manter o cadastro quando, segundo suas regras internas, surge elemento reputado incompatível com a política de segurança. A confiança é requisito permanente da relação, não condição aferida apenas no momento inicial do cadastro.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE
APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) E MOTORISTA
. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA.
DESCADASTRAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) À
luz do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019,
a liberdade contratual nas relações privadas será exercida privilegiando-se a autonomia privada
. Dessa forma, não há ilicitude na rescisão unilateral executada, uma vez que é impraticável a imposição, pelo Poder Judiciário/Estado, de sua continuidade. 2.1
) Ademais
,
não pode a empresa ser compelida a celebrar contrato de prestação de serviços com qualquer indivíduo ou a manter contrato que não lhe convenha, em face de sua autonomia privada e liberdade de contratar, princípios de estatura Constitucional
(
art’s
. 1o, IV, 170).3- Por fim, indispensável prove o interessado, a efetiva ocorrência do dano à sua
honra/dignidade, decorrente da exclusão combatida, a justificar a pretensão indenizatória.
Conclui-se, portanto, que a empresa Recorrida não cometeu qualquer ato ilícito ao efetuar o
descadastramento
do motorista.
(...) (N.U 1015733-26.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026).

Dos apontamentos e registros internos mencionados pela recorrida

A recorrida mencionou, além da verificação de segurança, registros internos relacionados à conduta do recorrente. O recorrente sustenta que tais registros seriam unilaterais e insuficientes.

Ainda que se atribua menor peso probatório a registros produzidos internamente pela plataforma, tal circunstância não conduz, por si só, ao provimento do recurso. A sentença não depende exclusivamente desses registros para ser mantida.

O fundamento central é a inexistência de prova de ilicitude na desativação, considerada a natureza contratual da relação, a existência de regras de segurança e a possibilidade de avaliação privada de risco. Os registros internos, quando existentes, apenas compõem o contexto decisório da plataforma, não sendo necessário reconhecê-los como prova absoluta de falta grave.

No âmbito do Juizado Especial Cível, cabia ao recorrente demonstrar que a desativação violou os termos pactuados ou decorreu de ato manifestamente abusivo. Essa demonstração não foi feita de modo suficiente.

Da tese de que o processo criminal arquivado não poderia produzir qualquer efeito

O recorrente sustenta que, por estar arquivado o procedimento criminal, a recorrida não poderia atribuir-lhe qualquer efeito contratual. A tese não procede em termos absolutos.

O arquivamento por prescrição impede a continuidade da persecução penal e afasta a imposição de sanção criminal. Contudo, não apaga necessariamente a existência histórica do registro nem impede que particulares, dentro de limites de razoabilidade e
finalidade legítima, considerem informações relevantes para análise de risco em relações privadas.

Não se trata de reconhecer antecedentes criminais onde eles inexistem. Trata-se apenas de admitir que a ausência de condenação não impede toda e qualquer avaliação privada de confiança, especialmente quando prevista contratualmente e vinculada à segurança de terceiros.

A pretensão do recorrente equivaleria, na prática, a afirmar que somente condenação penal transitada em julgado poderia justificar restrição contratual. Esse critério é excessivamente rígido para atividades privadas de risco, pois retiraria da plataforma a possibilidade de agir preventivamente.

Da inaplicabilidade dos precedentes invocados pelo recorrente

Os precedentes invocados pelo recorrente não impõem solução diversa.

Casos envolvendo reativação de motoristas ou entregadores dependem fortemente das circunstâncias concretas: motivo da desativação, existência de previsão contratual, qualidade da prova, transparência do procedimento, histórico de conduta e demonstração de abuso.

Nos autos, a desativação está vinculada a política de segurança e a critérios contratuais aceitos para utilização da plataforma. Não se demonstrou que a recorrida tenha agido por retaliação, discriminação, má-fé ou motivo estranho à finalidade do contrato.

Ainda que existam julgados em sentido favorável a motoristas em situações específicas, tais precedentes não afastam a necessidade de prova concreta de ato ilícito no caso examinado. A solução judicial não pode ser automática nem baseada apenas na inexistência de condenação penal.

Do ônus da prova

Nos termos da distribuição ordinária do ônus probatório, incumbia ao recorrente comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a ilicitude da desativação, o dano e o nexo causal.

O recorrente comprovou que não houve condenação criminal e que o procedimento indicado foi arquivado. Entretanto, tais fatos não bastam para demonstrar que a recorrida estava juridicamente obrigada a manter o cadastro ativo.

A recorrida, por sua vez, apresentou fundamento contratual e justificativa vinculada à segurança da plataforma. Não se exige que prove a prática de crime pelo recorrente, pois a controvérsia não é penal. Exige-se apenas que demonstre que havia base contratual e finalidade legítima para a medida, o que se mostra suficiente no caso.

Portanto, ausente prova de arbitrariedade manifesta, não há como reformar a sentença.

Do pedido de reativação do cadastro

O pedido de reativação não merece acolhimento.

Não há direito subjetivo do motorista parceiro à permanência indefinida na plataforma. O cadastro depende da manutenção dos requisitos contratuais, da observância das políticas internas e da confiança necessária à atividade de transporte intermediada.

A imposição judicial de reativação, sem demonstração de ilicitude na desativação, representaria indevida substituição da avaliação contratual e preventiva da plataforma pelo Poder Judiciário.

O Judiciário pode controlar abusos. Contudo, não pode obrigar particular a manter vínculo contratual em atividade sensível à segurança quando não há prova suficiente de ilegalidade, discriminação ou desvio de finalidade.

Dos danos morais

O pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) também deve ser rejeitado.

O dano moral indenizável exige violação concreta a direito da personalidade. No caso, não há prova de exposição pública vexatória, imputação pública de crime,
divulgação indevida de dados criminais, ofensa direta à honra ou tratamento discriminatório.

A desativação do cadastro, embora possa gerar frustração, abalo financeiro e desconforto, decorreu de relação contratual e de política de segurança da plataforma. Sem ato ilícito, não há dever de indenizar.

O simples encerramento de relação contratual ou restrição de acesso a plataforma digital não configura, por si só, dano moral. Para que houvesse indenização, seria necessária demonstração de abuso, humilhação, ofensa à dignidade ou conduta ilícita autônoma, o que não se verifica nos autos.

Dos lucros cessantes

O pedido de lucros cessantes no valor de R$ 24.044,65 (vinte e quatro mil, quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) também não merece acolhimento.

Os lucros cessantes dependem de ato ilícito, nexo causal e prova razoavelmente segura do ganho que deixou de ser auferido. Ausente ilicitude na desativação, inexiste base jurídica para responsabilizar a recorrida por rendimentos futuros que o recorrente afirma ter deixado de receber.

Além disso, a renda obtida por meio de plataforma de transporte é variável e depende de fatores múltiplos, como demanda de passageiros, tempo de conexão, disponibilidade do motorista, aceite de corridas, custos operacionais, manutenção do veículo, combustível e dinâmica local do mercado.

Não há garantia contratual de renda mínima, quantidade de viagens ou faturamento mensal. Por isso, os valores pretéritos não autorizam, isoladamente, presunção de ganho futuro certo e indenizável.

O pedido de lucros cessantes vincendos é ainda mais incerto, pois projeta rendimentos futuros por prazo indeterminado, sem base segura para afirmar que seriam efetivamente obtidos.

Da alegação de perda da única fonte de renda

O recorrente afirma que a plataforma constituía sua única fonte de renda. Ainda que se reconheça a relevância econômica da atividade para sua subsistência, tal circunstância não transforma a recorrida em garantidora de renda.

A dependência econômica do recorrente em relação à plataforma não gera, por si só, obrigação de manutenção contratual indefinida. A ordem jurídica protege a dignidade da pessoa humana e o trabalho, mas também preserva a autonomia privada, a livre iniciativa e a liberdade de organização da atividade econômica.

A dificuldade financeira decorrente do encerramento da relação contratual não é suficiente para impor dever de indenizar quando ausente ato ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026